Tribunal: STF
Processo: ARE 1373557
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO NAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELO CANDIDATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DO EDITAL DO CONCURSO: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. 



    1. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, com base nos pressupostos fático-probatórios dos autos e no edital do certame, asseverou ter havido omissões nas informações prestadas no questionário de investigação social, o que levou à declaração de inaptidão do candidato.



    2. O reexame da matéria fática, dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido e das normas editalícias é inviável em sede de recurso extraordinário, caracterizada a incidência dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.